Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rayane Pereira Lins em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado - Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. -, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara as quantias de R$450,37 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), R$210,35 (duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) e R$71,68 (setenta e um reais e sessenta e oito centavos), localizadas em contas bancárias de sua titularidade mantidas junto ao Banco Inter, ao Banco Santander e ao Banco do Brasil, respectivamente. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não lograra êxito em demonstrar que as quantias constritas provieram exclusivamente de numerário afeto à renda que aufere com a atividade profissional que desenvolve, porquanto cingira-se a colacionar extratos bancários incapazes de comprovar a impenhorabilidade das verbas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, suspendendo-se os atos executórios, e, alfim, a desconstituição do decisório desafiado, além de sua contemplação com os benefícios da gratuidade de justiça. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o ato constritivo ocorrera via SISBAJUD e incidira sobre valores oriundos da renda que aufere como trabalhadora autônoma (diarista e monitora em ônibus escolar), porquanto está desempregada, de molde que as quantias constritas ostentam natureza salarial (CPC, art. 833, IV e X). Frisara que, por ser proveniente de trabalho autônomo, há certa impossibilidade de promover-se a anexação de provas concretas de que o valor corresponde ao pagamento do seu serviço, dada a essência de informalidade de seu trabalho, não sendo razoável a imposição do mesmo rigor probatório aplicado à “classe mais instruída da sociedade”. Apontara, nesse sentido, que não se pode chegar à conclusão absoluta de que os montantes existentes em suas contas bancárias não decorreram de seu labor, sendo imperioso que haja uma avaliação em cada caso, atinando-se, inclusive, à dificuldade de produzir tal prova. Ressaltara que, ainda que entenda-se pela subsistência de dúvida quanto à origem salarial, deve-se ter em mente que não possui outras fontes de renda e que trata-se de valor irrisório (R$732,40) em comparação ao débito (R$28.073,91). Anotara que, defronte a colisão entre o direito ao mínimo existencial – cujo supedâneo é o princípio da dignidade humana – e o direito de recebimento do crédito, deve o primeiro prevalecer, pois garantidor da sobrevivência do devedor. Aduzira que, ante o fato de a dívida não ostentar caráter alimentar, não há que se falar em penhora de verba salarial que não exceda cinquenta salários mínimos para seu adimplemento. Realçara que, ademais, os valores objeto de constrição são de grande importância para sua sobrevivência e que a impenhorabilidade incidente sobre a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos prevista no inciso X do art. 833 do estatuto processual civil diz respeito a qualquer tipo de conta bancária, não estando a salvaguarda condicionada ao recolhimento em conta poupança. Defendera, portanto, que a impenhorabilidade deve ser garantida, já que recai sobre bem impenhorável, e, caso não se reconheça o caráter impenhorável do montante, afigura-se imperiosa a suspensão dos atos constritivos, de forma a permanecerem as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até decisão final. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rayane Pereira Lins em face da decisão[2] que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado - Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. -, rejeitara o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara as quantias de R$450,37 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), R$210,35 (duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos) e R$71,68 (setenta e um reais e sessenta e oito centavos), localizadas em contas bancárias de sua titularidade mantidas junto ao Banco Inter, ao Banco Santander e ao Banco do Brasil, respectivamente. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante não lograra êxito em demonstrar que as quantias constritas provieram exclusivamente de numerário afeto à renda que aufere com a atividade profissional que desenvolve, porquanto cingira-se a colacionar extratos bancários incapazes de comprovar a impenhorabilidade das verbas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, suspendendo-se os atos executórios, e, alfim, a desconstituição do decisório desafiado, além de sua contemplação com os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do que seria auferido pela agravante a título de verbas de natureza salarial, porquanto originárias do seu labor, assim como à perscrutação da viabilidade de albergamento da tese defendida, que dispõe sobre a impenhorabilidade de qualquer ativo que não extrapole o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente de sua origem, recolhido no sistema bancário. Assim delimitada a questão submetida a reexame, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Conforme pontuado, defendera a agravante que a constrição que a alcançara não se revelara escorreita, argumentando que, em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, seriam impenhoráveis os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta-poupança ou aplicações financeiras. O acolhimento da tese encampada pela agravante, todavia, não se reveste de sustentação. Conforme legalmente positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, e § 2o, do Código de Processo Civil contempla com o atributo da impenhorabilidade apenas a reserva recolhida em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. É o que se infere do preceito legal abaixo reproduzido: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o.” Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta-poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[3], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna ao devedor e/ou à sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra em quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados derivaram do seu labor ou eram mantidos em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais que a agravante cingira-se a colacionar extratos[4] de conta bancária que mantém junto à primeira instituição financeira nomeada, sem, contudo, evidenciar a destinação à formação de uma reserva de patrimônio capaz de assegurar-lhe o mínimo existencial, ou mesmo de que o numerário localizado é oriundo de seu labor. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome, ou seja, não comprovara que são originários de seu labor. Do mesmo modo, não colacionara elementos passíveis de induzir que o encontrado era mantido em reserva, destinando-se a acautelá-la e resguardar que preserve sua subsistência com um mínimo de dignidade. Ausentes elementos a induzirem um dessas hipóteses, a constrição deve ser mantida. Por derradeiro, no tocante à alegação de irrisoriedade do valor constrito em comparação ao valor do crédito executado, o alinhado soa em descompasso com a realidade, uma vez que, malgrado o encontrado e bloqueado não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente, e, ademais, não se pode prestigiar a inadimplência sob essa ótica. Somente é impassível de ser preservada penhora sob o prisma de sua inocuidade quando o penhorado não for suficiente sequer para fazer frente aos custos da execução, o que não é o caso (CPC, art. 836). Ante essas inexoráveis inferências, diante da natureza das contas nas quais localizado os ativos bloqueados, fica patente que a agravante não colacionara elementos aptos a ensejarem a apreensão de que eram originários do seu labor ou que eram mantidos como reserva financeira, não evidenciando, pois, que eram salvaguardados pelas garantias contempladas pelo legislador. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Ademais, contemplo a agravante com a gratuidade de justiça que reclamara, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 191641639, fl. 230, dos autos originários. [2] Decisão de ID 191641639, fl. 230, dos autos originários. [3] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 15 abr. 2024. [4] Documentos de ID 189876913, fls. 208/228, dos autos originários.